Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021988-48.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
Agravado: WESLEY SPERBER BAIA
Número do Protocolo : 1021988-48.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Cobrança e Reintegração de Posse” (Proc. no 1028282-10.2021.8.11.0003), ajuizado pela agravante contra WESLEY SPERBER BAIA, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora/agravante, para a imediata rescisão contratual e reintegração de posse do imóvel denominado “Chácara Paraíso”, também conhecido como “Clube dos Médicos”, matrícula de nos 40.533, 40.534, 40.535 e 42.306, por entender que “não configurada a posse injusta, o que obsta a concessão da medida liminar reintegratória, eis que o esbulho, no caso dos autos, ocorre quando da rescisão do contrato”, ressaltando, ainda, que “eventual inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel ao arrendante, ainda que notificado à parte ré para que procedesse a sua desocupação, intentando a rescisão contratual” (cf. Id. no 112097463 - pág.1/6).
O agravante alega que ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, não há motivos para se vincular a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, sobretudo porque, na hipótese dos autos, o inadimplemento contratual do agravado é fato inquestionável, sendo, pois, absolutamente desnecessário que a agravante aguarde o tramite processual para só então usufruir da posse do imóvel “que é seu por direito”.
Afirma que somente o inadimplemento contratual reiterado é suficiente para autorizar a reintegração de posse, eis que, “qualquer conduta em outro sentido é o mesmo que tornar aceitável que a parte lesada continue sendo prejudicada injustamente”; prossegue dizendo que tanto o esbulho como a perda da posse estão caracterizados em razão das inúmeras tentativas de composição amigável da questão posta, porém, o agravado, desconsiderando totalmente suas obrigações e mantendo-se irredutível quanto à rescisão contratual, permanece usufruindo indevidamente do imóvel que não lhe pertence.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido.
É a suma.
O quadro descortinado pela prova documental que acompanhou a petição recursal revela que o presente episódio, na verdade, requer o esclarecimento de muitas situações, principalmente porque a demanda ainda se encontra no seu nascedouro e a “Cláusula Segunda” do contrato de arrendamento celebrado pelos litigantes prevê a possibilidade de o agravado permanecer no local por dez anos, cujo término está previsto para 30/06/2029 (cf. Id. no 112080494 - pág. 1).
Não obstante a alegação da agravante de descumprimento das cláusulas contratuais, é imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, de modo que, em análise sumária, não cabe antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvida a pactuação, pois depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho.
Ademais, não se verifica a hipótese de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija a concessão da medida neste momento, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, caso provido, a agravante terá atendida a postulação com a reforma do decisum recorrido.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição